Tribunal: TJMT
Processo: 1008936-08.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008936-08.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ANGELO ZANATELI - CPF: 050.104.622-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– preliminar
- DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TIDO FRAUDULENTO – ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 6o, VIII, ART. 14,
§ 3o, AMBOS
DO CDC/ART. 373 DO CPC -

RELAÇÃO JURÍDICA – EXISTENTE - DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

O
juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Embora a
Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação cível, interposto por
JOSÉ ÂNGELO ZANATELI,

contra a
r.

sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Sinop/MT, que nos
autos no 1008936-08.2019.8.11.0015 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
, ajuizada contra BANCO BMG S/A., julgou-a improcedente, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, entretanto, suspensa sua exigibilidade, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o disposto no art. 98, § 3°, do CPC.

O apelante alega que “os empréstimos foram fraudulosos, e teve e vem sofrendo prejuízos de ordem material e moral, face aos descontos realizados em sua única fonte de renda” (id. 71988996 - Pág. 3 - TJMT).

Sustenta que os descontos indevidos incidiram sobre sua única fonte de rendimento, qual seja, 01 (um) salário mínimo.

Assevera que tendo carreado todas as provas necessárias, nada tendo contribuído a apelada em sua defesa, a ação foi julgada improcedente.

Aduz que as provas colacionadas pelo banco recorrente são unilaterais e “pode ser alterado por ele em qualquer momento” (id. 71988996 - Pág. 5 - TJMT).

Cita que “para validade de um contrato de empréstimo o Requerido, deve haver os seguintes documentos: a) A existência com requisitos de validade do contrato . b) Se existe a imprescindível autorização para realização dos descontos, e se a mesma foi devidamente preenchida. c) Comprovante de efetiva entrega dos valores . A ausência de qualquer um deles torna a averbação irregular, devendo o contrato ser declarado inexistente ou nulo, face ao vício do consentimento” (id. 71988996- Pág. 9 - TJMT).

Discorre que “o juiz “a quo” não tem agido com a devida coerência ao analisar o caso em concreto, permitindo que uma indústria de irresponsabilidade se mantenha impune prejudicando ainda mais de pessoais idosas que percebe apenas de um beneficio que muitas vezes não chega a valor do salário mínimo tendo em vista a ocorrência de descontos ilegais em seus benefícios. A fraude é nítida e noticiada” (id. 71988996 - Pág. 10 - TJMT).

Diz, ainda, que o ônus da prova incumbe a parte apelada, nos termos do art. 373, do CPC, “Assim, não havendo comprovação da validade da contratação, nem o recebimento pela autora do valor proveniente do empréstimo em debate, não se sustenta o negócio jurídico relativo aos empréstimos” (id. 71988996 - Pág. 11 - TJMT).

Salienta que as circunstâncias fáticas vivenciadas devem ser reparadas pela parte contrária, suportando, desse modo, condenação pelos danos morais produzidos.

Almeja, também, pela restituição em dobro da importância desconta indevidamente.

Requer, assim, a reforma da sentença singular, para a condenação da parte requerida para: a) declaração de inexistência de relação jurídica; b) restituição em dobro do valor descontado indevidamente, e. c) condenação pelo dano moral produzido.

Parte recorrente beneficiaria da gratuidade da justiça.

A parte Recorrida, intimada, apresentou contrarrazões, aduzindo, em sede de preliminar, inobservância ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento da via recursal. (id. 71988999 - Pág. 1/7 - TJMT).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR - DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Aduz o apelado que há ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que “não atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão, apenas reprisou os argumentos constantes em sua inicial, e, ainda, distorceu os fundamentos prolatados na sentença alegando que o i. juiz considerou que houve fraude no presente caso, o que é uma inverdade . “ (id. 71988999 - Pág. 2 – TJMT).

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

V O T O

Como relatado,
trata-se de Recurso de apelação cível, interposto por
JOSÉ ÂNGELO ZANATELI,

contra a
r.

sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Sinop/MT, que nos
autos no 1008936-08.2019.8.11.0015 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
, ajuizada contra BANCO BMG S/A., julgou-a improcedente, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, entretanto, suspensa sua exigibilidade, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o disposto no art. 98, § 3°, do CPC.

O direito pleiteado pela parte autora resultou da constatação de descontos em seu benefício previdenciário, por conta de contrato de empréstimo consignado sob no
587244793
, no valor liberado de R$ 10.275,23 (dez mil duzentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos), dividido em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), que alega não haver firmado com o banco requerido, ora apelado.

O juízo singular decidiu pela improcedência do feito, conforme extrato (id. 71988994 - Pág. 1/5 - TJMT):

“Destarte, ausente qualquer conduta ilícita do requerido, não há que se falar em repetição do indébito, tampouco em indenização. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita (id no. 24822430)”.

A parte autora, ora apelante,
alega que a instituição requerida não comprovou a legalidade do negócio jurídico noticiado nos autos. Como não requisitou ou autorizou os descontos em seu benefício previdenciário, entende que os valores descontados devem ser devolvidos em dobro, bem como a instituição financeira condenada à obrigação de indenizá-lo por danos morais em virtude da configuração do ato ilícito demonstrado nos autos.

Inicialmente, deve-se configurar que a relação entre as partes se caracteriza como consumerista, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. Também é preciso anotar que o
fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Saliente-se também, que o art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Saliente-se que o c. STJ firmou o entendimento de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Ressai dos autos que,
nos termos do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabia à instituição financeira
requerida, a incumbência de comprovar a origem do débito e dos descontos no benefício previdenciário da parte autora (id. 71988976 - Pág. 1 / id. 71988977 - Pág. 1).

O
juízo singular observou que a parte requerida, em sede de contestação, logrou êxito ao demonstrar a legitimidade da cobrança indicativa da validade do negócio jurídico, o que o forçou a
reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa
.

Ora, d
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor.

Em que pese o caso em tela versar uma típica relação de consumo, tal fato não exime o autor do ônus de comprovar o direito.
Saliente-se que, embora a
Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Segue-se, assim, que o
apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja,
provar fato constitutivo de seu direito
, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Portanto, tenho
que
a instituição financeira requerida, a teor do que dispõe o inciso II, do mesmo artigo do CPC e
nos termos do art. 6, VIII e art. 14,
§ 3o
, ambos do Código de Defesa do Consumidor, provou os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte autora.

Registra-se, ainda, para gáudio da verdade, que a parte recorrente tendo oportunidade de carrear aos autos extrato da conta de destino do valor do contrato impugnado, quedou-se inerte.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.

Com estas considerações,
DESPROVEJO
o recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) em favor do causídico da parte recorrida, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3o do artigo 98 do CPC/15, uma vez que a parte autora/apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021